Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVOCAÇÃO EQUIVOCADA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Alega que foi aprovada em processo seletivo simplificado para Professor Temporário do DF e convocada pela administração para a carência 184532, diurno, componente curricular Sociologia, no Centro de Ensino Médio 01 do Gama, no período de 14/02/2022 a 22/12/2022. Porém, no dia 01/04/2022 foi cientificada de que a convocação teria sido equivocada e que outro candidato é que iria assumir a carência. Devendo a agravante aguardar o surgimento de carência dentro das possibilidades de análise de seus históricos escolares.
3. Decisão, ID 35592829, indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. O agravado, em contrarrazões, esclarece que a agravante está vinculada à Coordenação Regional de Ensino do Gama, por intermédio da Unidade Regional de Gestão de Pessoas correspondente, cujos registros cadastrais apontam que a agravante integra o Banco de Reserva, para o componente curricular: Sociologia, classificada na posição 7a, e havia candidato melhor classificado que não havia sido convocado.
5. Compulsando os autos verifico que o Edital no 27/2021, realizou processo seletivo simplificado para contratação de professores temporários da Secretaria de Educação do Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital 4.266/2008, Decreto 37.983/2017 e Portaria 72/2021 revogada pela Portaria 77/2022. A publicação do resultado, ID 121822786, dos autos originais, apresenta a agravante com a classificação em 7o lugar.
6. A própria agravante juntou aos autos documento, ID 121822785, onde três candidatos, inclusive a agravante, foram informados que a convocação foi equivocada, pois, o candidato V.A.F.L., classificado em 5o lugar, havia sido preterido.
7. Tendo em vista que cabe à administração pública rever seus atos eivados de ilegalidade, em razão do poder de autotutela. No caso concreto, havia candidato melhor classificado que a agravante, o que afasta a hipótese de injusta preterição.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.